Tribunal: TJMT
Processo: 1043297-65.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1043297-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[CRISLENE SANTOS DA COSTA MARQUES CORDEIRO - CPF: 022.339.771-73 (APELANTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), PROCURADORIA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALVES DE BRITO - CPF: 314.514.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO JOSE SPHOHR (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ANTUNES DA SILVA - CPF: 570.877.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VILNEY DE SOUSA BRITO - CPF: 793.922.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DA SILVA VILAS BOAS - CPF: 026.723.641-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE ANTUNES ARRUDA - CPF: 051.219.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DAVINO MARQUES - CPF: 001.238.841-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON SOUZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 029.000.221-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUREMA FIGUEIREDO GORGETE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA COSTA RODRIGUES - CPF: 043.500.531-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL R. NEVES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANNY KALINE NEVES BARBOSA - CPF: 022.249.751-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERRI RICARDO FERREIRA NERY - CPF: 054.421.651-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLIENE DE MORAES BARBOSA - CPF: 026.336.911-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CARBONATO SEGOVIA - CPF: 721.884.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE BULHOES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE RAELE MORENO GORGETTE - CPF: 728.442.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JASMIM RAELY MORENO GORGETTE - CPF: 053.285.291-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 021.501.451-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR DE OLIVEIRA NEIRES - CPF: 016.512.131-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), HERONILDO FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 024.573.951-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DA SILVA SANTOS - CPF: 006.489.891-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE URBANA. EFICÁCIA ERGA OMNES DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REURB. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de embargos de terceiro ajuizada por particular, alegando ser terceira de boa-fé, em face de decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0002372-28.2016.8.11.0082, que determinou a desocupação de imóvel situado em área pública/APP no Bairro São Tomé, em Cuiabá/MT.

Sentença de improcedência dos embargos, ao fundamento de que a autora ocupa irregularmente bem público de uso comum e que a decisão na ACP possui eficácia erga omnes.

Apelação interposta pela embargante, com alegações de cerceamento de defesa por indeferimento de provas pericial e testemunhal, bem como de possibilidade de regularização fundiária com base na Lei n. 13.465/2017.

Contrarrazões do Município e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas pericial e testemunhal; (ii) saber se é possível o reconhecimento do direito à posse com fundamento na regularização fundiária urbana (Reurb), mesmo em se tratando de área verde urbana com destinação pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa está fundada na suficiência do conjunto probatório já existente nos autos e na eficácia erga omnes da sentença proferida na ACP, que abrange todos os ocupantes irregulares da área atingida, inclusive a embargante.

7. A produção de novas provas foi corretamente indeferida com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, uma vez que a matéria fática já se encontra suficientemente instruída e discutida na ação coletiva.

8. A alegação de que o imóvel não está inserido em área pública foi afastada por laudo técnico acostado aos autos, que confirma tratar-se de área verde urbana, com função ambiental e coletiva, não edificável.

9. A tese de regularização fundiária com base na Lei 13.465/2017 foi rechaçada, pois a Lei Complementar Municipal n. 523/2023 veda expressamente a Reurb em áreas verdes e praças públicas, resguardando sua função socioambiental.

10. Ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, conforme Súmula 619 do STJ.

11. A jurisprudência reconhece que o direito à moradia não se sobrepõe ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, especialmente quando se trata de bem de uso comum do povo.

12. Jurisprudência relevante citada: “O direito social à moradia não é de caráter absoluto, confrontando-se com a necessidade de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que atende ao interesse de toda a coletividade. Não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental.” (TJ-MT, Agravo Regimental Cível 0003452-90.2017.8.11.0082); “O direito à moradia particular não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.” (TJ-MT, Apelação Cível 0000377-09.2018.8.11.0082).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento
: “É válida a sentença que, com base em decisão com eficácia erga omnes proferida em ação civil pública ambiental, determina a desocupação de área verde urbana ocupada irregularmente, sendo desnecessária nova instrução probatória e inaplicável a regularização fundiária quando vedada por legislação municipal específica.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 6º e 225;

Código de Processo Civil, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 674; 85, §11;

Lei n. 7.347/1985, art. 16;

Lei n. 12.651/2012, art. 3º, II e XX;

Lei n. 13.465/2017;

Lei Complementar Municipal n. 523/2023, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, Agravo Regimental Cível 0003452-90.2017.8.11.0082, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 16/07/2024.

TJMT, Apelação Cível 0000377-09.2018.8.11.0082, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 11/03/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Crislene Santos da Costa Marques
contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ela opostos em razão dos efeitos da Ação Civil Pública n. 0002372-28.2016.8.11.0082, que determinou a desocupação de imóvel localizado no Bairro São Tomé, em Cuiabá/MT, por se tratar de área pública/APP.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova pericial e testemunhal capaz de comprovar que o imóvel ocupado pela apelante não integra área pública nem de preservação permanente. Ressalta que não há documentos nos autos que comprovem a afetação do bem ao domínio público ou à proteção ambiental.

No mérito, a apelante afirma ser terceira de boa-fé, tendo adquirido o imóvel de forma legítima e estando na posse mansa e pacífica desde 2021, razão pela qual a sentença da ACP não poderia alcançá-la. Invoca o art. 674 do CPC e jurisprudência do STJ e TJMT que admitem os embargos de terceiro mesmo em caráter preventivo, diante de ameaça de turbação.

Sustenta, ainda, a possibilidade de regularização fundiária urbana (Reurb) nos termos da Lei 13.465/2017, por se tratar de núcleo urbano consolidado antes de 22/12/2016, em área que, embora pública, não cumpriria função social e estaria abandonada pelo poder público. A apelante destaca que a ocupação da área é de difícil reversão e atende aos requisitos legais para legitimação fundiária.

Ao final, requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para a produção das provas requeridas; alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer o direito à permanência no imóvel, com base na função social da propriedade e na possibilidade de regularização fundiária.

O Município apresentou contrarrazões no ID 194867338, sustentando a manutenção da sentença hostilizada, em razão de ocupação irregular de área pública, classificada como “área verde”, destinada à instalação de equipamentos comunitários no bairro São Tomé II.

Defende que a área invadida constitui bem público de uso comum do povo, conforme comprovado por documentos oficiais, planta urbanística e registros municipais. Ressalta que tal bem está legalmente indisponível para moradia ou edificação privada, conforme definido pelo art. 3º, XX, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).

Rebate as alegações de cerceamento de defesa da apelante, apontando que a discussão fática já foi exaustivamente enfrentada na Ação Civil Pública n. 0002372-28.2016.8.11.0082, cujo objeto era justamente a desocupação da área pública em questão. Afirma que a decisão proferida naquela ACP tem eficácia erga omnes, alcançando todos os ocupantes irregulares, mesmo os não nominados na demanda original, razão pela qual a apelante não pode ser tida como terceira de boa-fé.

Argumenta que a ocupação é clandestina e precária, caracterizando mera detenção, insuscetível de proteção possessória, nos termos da Súmula 619 do STJ. Sustenta que, por se tratar de área verde e de uso comum, inexiste direito adquirido ou expectativa legítima de regularização.

Refuta, ainda, a tese de aplicação da Lei nº 13.465/2017, afirmando que eventual regularização fundiária deve seguir a legislação municipal específica (Lei Complementar Municipal n. 523/2023), que veda expressamente a regularização de áreas verdes e praças originadas de parcelamento do solo.

Ao final, o Município requereu o desprovimento do recurso de apelação, a manutenção integral da sentença de primeiro grau e a majoração dos honorários recursais, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral da Justiça, por sua vez, manifestou-se no ID 238914188 pelo desprovimento do recurso de apelação, sob o argumento de que a área ocupada constitui bem público de uso comum do povo, classificado como área verde, com função ecológica e paisagística, de modo que a ocupação irregular não gera direito à posse ou à regularização, sendo inviável alegar cerceamento de defesa, pois a prova documental já é suficiente. Defendeu a manutenção da sentença, por respeito ao interesse coletivo e à legislação urbanística e ambiental vigente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de cerceamento de defesa – Nulidade da sentença

A apelante sustenta, em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, as quais, segundo alega, teriam o condão de comprovar que o imóvel por ela ocupado não se encontra em área pública ou de preservação permanente. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

De início, observa-se que a própria apelante reconhece expressamente, em sua petição inicial, que ocupa imóvel situado na mesma quadra de outros moradores atingidos pela decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0002372-28.2016.8.11.0082, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Inclusive, admite que “os demais moradores da quadra também deverão desocupar o lugar”, o que revela, de forma inequívoca, a identidade entre a área objeto daquela ação coletiva e a ocupada pela recorrente.

Além disso, a insurgência da apelante não se volta propriamente contra a delimitação territorial definida na ação civil pública, mas sim contra a qualificação jurídica de seu imóvel, que, segundo sustenta, não estaria inserido em área de preservação permanente. Para tanto, apresenta laudo técnico particular que, longe de infirmar os elementos constantes na ação coletiva, apenas confirma as conclusões obtidas à época, indicando que o imóvel encontra-se efetivamente inserido na mesma “área verde” cuja desocupação foi determinada judicialmente.

Neste ponto, é imperioso destacar que a matéria de fato — relativa à natureza e delimitação da área — foi amplamente debatida e instruída nos autos da mencionada ação civil pública, cuja análise culminou em sentença com eficácia
erga omnes
, abrangendo todos os ocupantes irregulares da localidade, independentemente de serem partes nominais na demanda originária.

Portanto, a pretensão da apelante de reabrir a fase instrutória mediante a produção de prova pericial e testemunhal mostra-se totalmente desnecessária. As alegações deduzidas nos presentes embargos de terceiro se confrontam com matéria já definitivamente decidida, e a instrução requerida não teria outra finalidade senão a de repetir prova sobre fato incontroverso, qual seja, a localização de seu imóvel em área pública.

De fato, o direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites da utilidade e da pertinência. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências probatórias inúteis ou protelatórias, como no caso presente. Nesse sentido, cito julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL . DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

A sentença de origem, ao julgar de forma antecipada a lide com base nos elementos constantes dos autos, agiu em estrita conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da economia processual.

Portanto, diante da inexistência de controvérsia fática relevante, da suficiência do conjunto probatório já existente e da eficácia
erga omnes
da sentença proferida na ação civil pública que fundamenta os presentes embargos de terceiro, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida. A alegação de cerceamento de defesa, no caso concreto, revela-se insubsistente.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada pela apelante, reconhecendo a regularidade do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, c/c art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Do mérito recursal

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face de decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0002372-28.2016.8.11.0082, a qual determinou a desocupação de área classificada como pública e de preservação permanente, situada no Bairro São Tomé, em Cuiabá/MT.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a Ação Civil Pública supracitada em face dos ocupantes irregulares de áreas qualificadas como “área verde” e “área de preservação permanente”, situadas no bairro São Tomé, com o objetivo de obter a desocupação e demolição das construções existentes no local.

Após o deferimento da medida liminar e a devida instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação coletiva, determinando a desocupação da área em questão. Tal decisão foi integralmente confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em decorrência da referida sentença, a ora apelante ajuizou a presente ação de embargos de terceiros, a qual foi julgada improcedente. Inconformada, interpôs recurso de apelação, insistindo na manutenção da posse da área litigiosa com fundamento no direito à moradia e na pretensa necessidade de regularização fundiária.

Ocorre que, no contexto constitucional vigente, o artigo 225 da Constituição da República dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, incumbindo ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nessa esteira, a Lei nº 12.651/2012, nos incisos II e XX do artigo 3º, estabelece as definições legais de área de preservação permanente (APP) e área verde urbana, nos seguintes termos:

II - Área de Preservação Permanente - APP
: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

XX - área verde urbana
: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município,
indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais
;

No caso em apreço, é incontroverso que a apelante ocupa área pública, notadamente área verde urbana, de titularidade do Município. A própria petição inicial dos embargos reconhece que o imóvel ocupado situa-se em área objeto de decisão proferida na mencionada Ação Civil Pública (Processo nº 0002372-28.2016.8.11.0082).

Corrobora essa conclusão o laudo técnico acostado aos autos (ID 194867312), que atesta que a construção residencial está inserida em área verde urbana e nas imediações de área de preservação permanente, o que denota, já em sede documental, indícios concretos de degradação ambiental resultante da interferência humana.

De todo modo, o simples fato de se tratar de área de preservação permanente ou de área verde urbana já lhe atribui a condição legal de não edificante, ou seja, área em que não se admite edificação de qualquer natureza, dada sua destinação essencialmente ambiental e coletiva.

Diante desse quadro fático e jurídico, inexiste amparo legal ou constitucional à pretensão da apelante de permanecer na área irregularmente ocupada.

Com efeito, constata-se aqui um típico conflito entre direitos fundamentais, de um lado o direito à moradia (art. 6º da CF), e de outro, o direito ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF).

Em situações como essa, a jurisprudência desta Corte aponta que não é juridicamente admissível assegurar um direito fundamental — como o da moradia — à custa da supressão de outro direito de igual envergadura, mormente quando este se refere a bem de uso comum do povo e de natureza difusa. Nesse sentido:

(...).
O direito social à moradia não é de caráter absoluto, confrontando-se com a necessidade de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que atende ao interesse de toda a coletividade.
Não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça . A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 619 do STJ.
Constatando-se ocupação irregular em área de preservação permanente, acertada a determinação de desocupação.
(...) (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00034529020178110082, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES - ADEQUAÇÃO ÁREA OBJETO DE ACORDO JÁ HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA, DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, A RETIRADA DE MORADORES EM AREA DE RISCO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. Apurado pelo Poder Público que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área de preservação permanente, cabível a demolição da edificação irregular para preservar o meio ambiente. 2
. O direito à moradia particular não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público. Sem que tenha havido permissão administrativa para que os apelantes utilizassem a área objeto da demanda, não há que se falar em reforma da decisão que determinou a sua desocupação.
3. Recurso de apelação desprovido . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000377-09.2018.8.11 .0082, Relator.: MARIA APARECIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)

A perpetuação da ocupação irregular implicaria, em última análise, a legitimação da degradação ambiental, o que é frontalmente incompatível com a ordem constitucional.

Assim, ainda que o direito à moradia deva ser promovido e protegido, essa garantia há de ser efetivada por meio de políticas públicas adequadas de habitação, não sendo admissível sua concretização mediante ocupação ilícita de áreas protegidas por sua função ecológica e social.

Por conseguinte, a solução da controvérsia exige a adoção do critério da prevalência da proteção ambiental, em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável, da função socioambiental da propriedade e da supremacia do interesse público sobre o privado.

Cumpre destacar, ademais, que a Lei Complementar Municipal nº 523/2023
[1]
veda expressamente a regularização fundiária de áreas verdes e praças públicas originadas de parcelamento do solo urbano, resguardando sua destinação pública e sua função socioambiental, o que, por si só, inviabiliza juridicamente qualquer pretensão de legitimação da ocupação ora discutida.

Ainda, quanto à alegação de posse de boa-fé, esta não encontra respaldo fático ou jurídico. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 619, “
Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito
”.

Finalmente, impende ressaltar que a sentença proferida na Ação Civil Pública mencionada, já confirmada por esta Corte em grau recursal, possui eficácia
erga omnes,
nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.347/1985, e alcança todos os ocupantes irregulares da área, presentes ou futuros, ainda que não tenham figurado formalmente como partes no processo, o que reforça a impossibilidade de manutenção da posse em favor da recorrente.

Diante de todo o exposto, ausente qualquer fundamento capaz de infirmar a sentença recorrida, impõe-se sua integral manutenção.

Do dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Crislene Santos da Costa Marques, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantém-se suspensa (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

[1]

Art. 3º, § 6º. CUIABÁ (Município).
Lei Complementar nº 523, de 27 de junho de 2023
. Dispõe sobre a Política Municipal de Regularização Fundiária Urbana – REURB, no âmbito do Município de Cuiabá e dá outras providências. Disponível em:
https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/C5232023.html
. Acesso em: 3 jun. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025